Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720378-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA FREITAS SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BIANCA FREITAS SANTIAGO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0704599-12.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada. A autora/agravante ingressou com ação de conhecimento contra o Distrito Federal e contra o INSTITUTO QUADRIX, sustentando que foi reprovada pela comissão de heteroidentificação de um concurso público em que concorreu na condição de pessoa parda. Sustenta que a decisão da comissão não foi devidamente fundamentada. Juntou fotografias, documentos e outras provas, tudo a fim de comprovar sua condição de pessoa parda. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada, em especial a probabilidade do direito alegado. Nas razões recursais, a agravante sustenta que é pessoa parda, junta fotografias, documentos em que se declarou parda em outras ocasiões e parecer técnico relativo à sua ancestralidade. Requer a concessão de tutela antecipada para permitir a continuidade no concurso público nas vagas destinadas às pessoas pretas/pardas e, no mérito, a confirmação da tutela com a efetiva reforma da decisão agravada e a manutenção do Instituto Quadrix no polo passivo da demanda. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que a agravante continue a concorrer na condição de pessoa não cotista, bem com que, ao final da ação de conhecimento, poderá ser determinada a sua inclusão na listagem oficial como negra/parda, caso sagre-se vencedora, ou seja, mesmo que não concedida a tutela, a agravante poderá continuar nas demais fases do concurso na condição de pessoa não detentora de cotas raciais, o que poderá ser alterado após a cognição exauriente. O requisito da probabilidade do direito também não está presente, pois, conforme bem salientou a decisão agravada, o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, além do que houve fundamentação lançada no ato administrativo que não considerou a agravante pessoa negra ou parda, por não apresentar características fenotípicas necessárias. Colaciono trecho da decisão agravada, porquanto é esclarecedora: “A autora não foi considerada cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora sob a justificativa de que não foram identificados traços fenotípicos suficientes para considerá-la pessoa negra (ID 157028364). No mesmo sentido, a resposta ao recurso interposto consigna que a candidata não apresenta conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente, e destaca que não foram consideradas características biológicas e genéticas, descendência ou ancestralidade, conforme parecer de ID 157028366, pág. 45, o que afasta a alegação de vício de motivação do ato.” Analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (acerto ou não da decisão administrativa que declarou que a agravante não é negra/parda) deve ser decidido na ação de conhecimento. Quanto à questão relativa à legitimidade passiva do Instituto Quadrix, conforme determina a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida de acordo com os relatos firmados na petição inicial e, com base neles, se a relação material guardar consonância com a relação processual trazida a juízo, há de se reconhecer a legitimidade passiva, a qual poderá ser afastada com o julgamento de mérito improcedente, conforme o caso. Vide, v.g., ... A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo...(Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A fim de prestigiar o contraditório, caso o julgamento desse agravo de instrumento conclua que o Instituto Quadrix é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a tese tem probabilidade de direito (vide julgado acima mencionado) e há risco de prejuízo pela não participação no processo, há de ser concedido efeito suspensivo parcial à decisão agravada, exclusivamente quanto à exclusão do Instituto Quadrix do polo passivo da demanda. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento e CONCEDO efeito suspensivo à decisão agravada apenas no tocante à exclusão do Instituto Quadrix do polo passivo da demanda, mantendo, no mais, a decisão agravada por seus próprios termos, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador